Tribunal: TJMT
Processo: 1015464-26.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015464-26.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELANTE), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), JOAO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 019.504.121-64 (APELADO), ELILIANE CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 027.828.481-78 (APELADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
PRELIMINAR REJEITADA
- ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – REDUÇÃO INDEVIDA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL (SÚMULA 54 DO STJ) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O órgão de proteção ao crédito pode ser responsabilizado por atos referentes à comunicação, manutenção ou exclusão do nome do consumidor do cadastro negativo.

A inscrição em cadastro restritivo de crédito sem notificação prévia configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.

Não comporta redução o montante indenizatório fixado em consonância com o que tem estipulado este Tribunal e admitido o STJ como razoável.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora são aplicados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória c/c Pedido de Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de R$6.000,00 de indenização, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, além de 50% das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência recíproca.

A apelante diz que se trata de demanda predatória pois o advogado da autora ajuizou centenas de ações idênticas em busca de enriquecimento ilícito, o que configuraria a litigância de má-fé.

Suscita sua ilegitimidade passiva uma vez que tem como atribuição exclusiva o armazenamento de dados, não sendo responsável pelo eventual cadastro do nome da apelada em seu sistema devido ao inadimplemento perante terceiros.

Aduz que encaminhou a notificação eletrônica para o endereço informado pela credora, e que é dispensável a comprovação de aviso de recebimento.

Argui que não houve dano moral; subsidiariamente pede a redução da quantia definida na primeira instância e que o termo inicial dos juros seja a data do arbitramento.

Contrarrazões no ID. 156068687.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES – DEMANDA PREDATÓRIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelante alega sua ilegitimidade passiva para se manifestar sobre a regularidade e existência da anotação restritiva realizada.

O órgão de proteção ao crédito só pode ser responsabilizado por atos referentes à comunicação, manutenção ou exclusão do nome do consumidor do cadastro negativo.

Como a demanda se baseia justamente na suposta ausência de notificação prévia, fica afastada a arguição de ilegitimidade.

Da mesma forma, a requerente não pode ser punida pela atuação do seu advogado, e não ficou evidenciada nenhuma das situações descritas no art. 80 do CPC.

Rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A apelada ajuizou a Ação sob o argumento de que não foi previamente notificada da inclusão de seu nome em cadastro restritivo de crédito por dívida de R$99,92, como impõe o art. 43, §2º, do CDC.

Não é exigido que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, mas sim encaminhada conforme as informações fornecidas pelo credor. Não é obrigação da instituição cadastral alterar a forma de comunicação ou o endereço sem a sua autorização (do devedor), sob pena de ineficácia jurídica do ato.

No extrato juntado com a contestação não constam telefones vinculados ao cadastro da autora. No entanto, a ré afirma que o aviso foi remetido via SMS, segundo
print
do sistema (ID. 156067239).

Assim, a prova anexada por ela contradiz a sua alegação, e, apesar de dizer que enviou a comunicação com base nos dados indicados pela empresa credora, não trouxe nenhuma evidência a esse respeito.

Por esse motivo, e também porque ao caso aplicam-se as regras do CDC, o ônus dessa comprovação era da apelante, do qual não se desincumbiu. Desse modo, está caracterizada a ilicitude ante a ausência de notificação prévia (art. 43, §2º, do CDC, e Súmula 359 do STJ).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
. SÚMULA 359/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
"Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição" (Súmula 359/STJ)
.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no AREsp. 1502660 RS 2019/0136180-1, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, julgamento em 11/05/2020, Quarta Turma, DJe de 18/05/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. RESPONSABILIZAÇÃO. SÚMULA 359/STJ
. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PROVIMENTO NEGADO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.

1.
Acerca da legitimidade da entidade credora para figurar no polo passivo das ações nas quais se pugna por indenização por danos morais, decorrentes da inscrição indevida do nome do devedor sem prévia notificação, esta Corte Superior, em diversas oportunidades, já se manifestou no sentido de que tal responsabilidade incumbe ao órgão mantenedor do cadastro. Precedentes desta Corte
.

2. Incidente, no caso, o teor do enunciado da Súmula 359/STJ ("Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição").

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp. 146564 SP 2012/0031581-9, relator ministro Raul Araújo, julgamento em 26/08/2014, Quarta Turma, DJe de 01/10/2014).

Como visto, a notificação não foi comprovada, o que afasta a tese de exercício regular de direito e torna ilegal a inclusão no cadastro de inadimplentes, situação que gera dano moral presumido.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO DO DANO. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008).

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1002684/AL, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgamento em 05/05/2016, DJe de 17/05/2016).

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva e levar em conta o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, deve-se manter a quantia arbitrada na 1ª instância, pois está em conformidade com o que tem definido o STJ e este Tribunal em casos análogos.

Para ilustrar:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova.

2.
O Tribunal de Justiça fixou o valor indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso em concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em sintonia com a jurisprudência desta Corte em hipóteses semelhantes. Precedentes
.

3. Não há como concluir pelo excesso na fixação da indenização da forma como foi conduzida sem adentrar em aspectos fáticos e probatórios dispostos nos autos, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 607.457/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgamento em 24/02/2015, DJe de 05/03/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. INDENIZAÇÃO. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. JULGADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.

(...)

3.
A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, tem incidência a Súmula nº 83/STJ.

(...)

6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 481.307/SP, Rel. Min. Ricardoi Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgamento em 05/02/2015, DJe de 12/02/2015).

Por fim, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, por força da Súmula n. 54 do STJ.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais pois foram fixados no limite máximo legalmente permitido (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023